Tribunal: TJSP
Processo: 2141739-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de obrigação de entrega de coisa – "Tablet" enviado a endereço fornecido nos autos – Intimação regular do autor, ora agravante, para se manifestar sobre o cumprimento da obrigação – Inércia – Sentença que extinguiu o feito, pela presunção de cumprimento da obrigação, que não foi desafiada por nenhum recurso – Intempestiva manifestação do autor nos autos,

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de obrigação de entrega de coisa – "Tablet" enviado a endereço fornecido nos autos – Intimação regular do autor, ora agravante, para se manifestar sobre o cumprimento da obrigação – Inércia – Sentença que extinguiu o feito, pela presunção de cumprimento da obrigação, que não foi desafiada por nenhum recurso – Intempestiva manifestação do autor nos autos, para postular desarquivamento do feito e entrega do equipamento endereço atualizado – Indeferimento - Preclusão – Trânsito em julgado – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141739-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DOUGLAS
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141739-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1967
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141739-29.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DOUGLAS BARBOSA
AGRAVADA: UNIESP
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 38a VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Voto n. 1967
Agravo de instrumento Cumprimento de obrigação de entrega
de coisa “Tablet” enviado a endereço fornecido nos autos
Intimação regular do autor, ora agravante, para se manifestar
sobre o cumprimento da obrigação Inércia Sentença que
extinguiu o feito, pela presunção de cumprimento da
obrigação, que não foi desafiada por nenhum recurso

Intempestiva manifestação do autor nos autos, para postular
desarquivamento do feito e entrega do equipamento endereço
atualizado Indeferimento - Preclusão Trânsito em julgado
Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e isento de
preparo, interposto contra a r. decisão à fl. 919, proferida nos autos do
cumprimento de sentença no 1012451-70.2019.8.26.0100, movido pelo agravante,
que indeferiu o pedido de desarquivamento do feito.
Aduz o agravante, em síntese, que não houve cumprimento
correto do acordo pelo agravado, pois o objeto não chegou ao seu endereço,
trazendo informe do correio que aponta que o objeto estaria aguardando postagem
pelo remetente. Requer, assim, o desarquivamento do feito, e prosseguimento do
cumprimento de sentença, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso foi processado apenas no efeito devolutivo (fls.
924/925).
Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (fl. 929).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141739-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1967
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando-se os autos da origem, verifica-se que a
agravada informou ao juízo que enviou o equipamento (“Tablet”) ao autor,
comprovando a entrega com cópia do extrato emitido pelo Correio, que atestou a
entrega ao destinatário em 29/11/2019 (fl. 888).
O autor, ora agravante, foi intimado, pelo Diário da Justiça
Eletrônico, para se manifestar sobre o efetivo recebimento do equipamento (fls.
891/892), mas deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (fl. 907), o que
implicou a extinção do processo, devido à presunção de satisfação da obrigação (fl.
908), em decisão que transitou em julgado no dia 29 de maio de 2020 (conforme
certidão à fl. 910).
O autor manifestou-se nos autos intempestivamente,
requerendo o desarquivamento do feito para pleitear o cumprimento da obrigação
de entrega do equipamento em endereço atualizado de seu patrono.
No bojo da decisão agravada, o douto juízo a quo
corretamente avaliou que “o exequente foi regularmente intimado a manifestar-se
sobre o cumprimento da obrigação, bem como sobre a sentença de satisfação da
execução, quedando-se inerte em ambas ocasiões. A sentença transitou em
julgado” (fl. 914).
Com efeito, o autor teve uma primeira oportunidade para
se manifestar, quedando-se inerte, e outra oportunidade para recorrer da sentença
extintiva do feito, mas não o fez.
Desse modo, de rigor o reconhecimento do trânsito em
julgado da sentença que extinguiu definitivamente o processo, devido à preclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141739-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1967
4
temporal para a irresignação do autor, que o impede de rediscutir a matéria
ventilada, conforme dispõem os artigos 506 e 507 do Código de Processo Civil, in
verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não prejudicando terceiros.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator